Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712496-82.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id 57372059. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator